Tribunal: TJMT
Processo: 1030594-26.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030594-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KARINE GONCALVES CARVALHO - CPF: 079.337.354-95 (ADVOGADO), ESLI DE FATIMA LOPES DE LORENA MATOS - CPF: 571.295.171-15 (AGRAVANTE), CHARLES WANDERLEY CARVALHO DA SILVA - CPF: 734.446.004-10 (ADVOGADO), 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ (AGRAVADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAPACIDADE FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RENDA ATUAL. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por
Esli
de Fátima Lopes de Lorena Matos contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cuiabá, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica e das circunstâncias fáticas demonstradas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, garantindo o efetivo acesso à justiça.

4. O Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural que não possui condições de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência faz jus à gratuidade da justiça.

5. A alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante a existência de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira da parte.

6. No caso concreto, os documentos juntados demonstram o término do vínculo empregatício da agravante, inexistindo prova de nova fonte de renda ou de disponibilidade financeira suficiente para suportar as despesas processuais.

7. A ausência de contraminuta e de elementos capazes de infirmar a presunção de hipossuficiência reforça a verossimilhança da alegação de incapacidade econômica.

8. A exigência de recolhimento imediato de custas processuais, nessas circunstâncias, compromete o mínimo existencial da parte e restringe indevidamente o acesso à jurisdição e a primazia da resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser afastada apenas mediante prova concreta de capacidade financeira.

2. A ausência de renda atual ou de elementos que indiquem disponibilidade financeira suficiente autoriza a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

3. A negativa indevida da gratuidade da justiça, quando não demonstrada a capacidade econômica da parte, compromete o direito fundamental de acesso à jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III, e 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.576.243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.09.2024,
DJe
13.09.2024; TJMT, AI nº 1027754-43.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030594-26.2025.8.11.0000

ESLI DE FATIMA LOPES DE LORENA MATOS X ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA

RELATÓRIO

Eminentes Pares
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESLI DE FATIMA LOPES DE LORENA MATOS, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.º 1059754-70.2025.8.11.0041, ajuizada em face da ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada desconsiderou os documentos apresentados, dentre eles CTPS demonstrando o término do vínculo empregatício e carta de concessão de pensão previdenciária, os quais evidenciariam sua incapacidade financeira para suportar as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência.

Pugna, em liminar, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça (ID. 312915856).

Foi concedido efeito suspensivo ao recurso (ID. 313730861).

Intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta (ID. 351037893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares,

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça à agravante.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Esli
de Fátima Lopes de Lorena Matos contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em face da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cuiabá, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

Primeiramente, cumpre destacar, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

Em consonância com esse comando constitucional, o Código de Processo Civil, dispõe que a pessoa natural que não possuir condições de arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência faz jus à gratuidade da justiça, nos termos do art. 98.

Outrossim, o art. 99, §3º, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural presume-se verdadeira, presunção esta relativa, podendo ser afastada apenas quando houver elementos concretos capazes de demonstrar a capacidade financeira da parte.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cabendo ao julgador indeferir o benefício apenas quando existirem elementos objetivos que evidenciem a capacidade econômica da parte.

A propósito:

“(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família.Tal
presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (incidência da Súmula 83 do STJ);(...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2576243 SP 2024/0057341-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).

Nessa esteira, esta C. Câmara, em julgado recente, se posicionou no sentido de que a análise da hipossuficiência deve considerar a renda líquida disponível e a liquidez financeira real, e não dados formais ou abstratos, senão vejamos:

“(...) A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira da pessoa física somente pode ser afastada por elementos objetivos que demonstrem capacidade econômica compatível com o pagamento das custas processuais. A renda líquida comprometida por descontos obrigatórios e despesas essenciais pode justificar a concessão da gratuidade da justiça, ainda que a renda bruta seja elevada. (...)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10277544320258110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025).

Superada essa premissa normativa, passa-se à análise do caso concreto.

No presente feito, verifica-se que a agravante manteve vínculo empregatício até 21/06/2025, não havendo nos autos qualquer elemento que indique a existência de novo contrato de trabalho ou fonte atual de renda que indique disponibilidade financeira imediata. Tais circunstâncias revelam quadro compatível com a alegação de insuficiência econômica (ID. 312915858).

Além disso, regularmente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta. Logo
n
ão foram apresentados elementos aptos a infirmar a presunção prevista no art. 99, §3º, do CPC (ID. 351037893).

Nesse contexto, considerando que a concessão da gratuidade da justiça não exige situação de miserabilidade, bastando a demonstração de que o pagamento das despesas processuais pode comprometer a subsistência da parte, mostra-se adequada a reforma da decisão agravada para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita.

A exigência do recolhimento imediato nessas circunstâncias comprometeria o mínimo existencial da agravante, em afronta aos
arts
. 1º, III, e 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Ressalta-se que a manutenção da decisão agravada implicaria risco concreto de extinção prematura do feito, obstando a análise do mérito por questão meramente econômica, em afronta à primazia da solução de mérito e ao direito fundamental de acesso à jurisdição.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e conceder o benefício da gratuidade da justiça à agravante, afastando a exigência de recolhimento de custas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026